Tribunal: TJMT
Processo: 1022430-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022430-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE CASCALHO POR MUNICÍPIO SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONJUNTA AO ESTADO DE MATO GROSSO. NATUREZA SATISFATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em
ação civil pública
que impôs: (i) ao Município de Feliz Natal/MT, a proibição de extração de cascalho no Assentamento ENA ou em qualquer área do Município sem prévia licença ambiental, bem como a abstenção de novas intervenções sem regular licenciamento; e (ii) ao Município e ao Estado de Mato Grosso, a apresentação conjunta, no prazo de 180 dias, de plano de intervenção e proteção da reserva legal do referido assentamento.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição, em sede liminar, de obrigação conjunta ao Estado para apresentação de plano ambiental, diante da alegada ilegitimidade passiva e da cláusula da reserva do possível; e (ii) se a medida liminar deferida possui natureza satisfativa e comprometedora do contraditório e da ampla defesa.

III.

Razões de decidir:

3.

A extração de cascalho no Assentamento ENA pelo Município de Feliz Natal sem licença ambiental foi admitida pelo próprio ente, o que demonstra a existência de dano ambiental e a necessidade de medidas cautelares.

4.

O Estado de Mato Grosso, como ente federativo com competência concorrente para proteção ambiental, em um juízo de cognição não exauriente, apresentou omissão na fiscalização da atividade irregular, o que justifica, em parte, sua responsabilização.

5.

Contudo, a determinação para que Estado e Município apresentem, em 180 dias, plano conjunto de intervenção e proteção possui natureza satisfativa, exigindo análise probatória, definição de competências e das respectivas responsabilidades, bem como a verificação da dimensão do dano, o que não se compatibiliza com a liminar.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “
1. A omissão do Estado em fiscalizar extração irregular de recursos minerais pode justificar medidas liminares de contenção do dano ambiental. 2. A imposição liminar de obrigação complexa e satisfativa, sem prévia instrução probatória, compromete o contraditório e viola o devido processo legal.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, VI; CPC, arts. 300, § 3o, e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1010948-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28/7/2025; TJ/MT, AI 1029081-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 22/7/2025; TJ/MT, AI 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 8/8/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos da
ação civil pública
n. 1000374-57.2025.8.11.0093 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu parcialmente a liminar, sob sanção de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada à R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos seguintes termos:

I.

Ao Município de Feliz Natal/MT, a proibição de extração de cascalho no Assentamento ENA ou em qualquer outra área do Município sem licença dos órgãos ambientais competentes e proibição de novas intervenções na área até que se obtenha as licenças ambientais correspondentes;

II.

Tanto ao Município de Feliz Natal/MT quanto ao Estado de Mato Grosso, a apresentação em conjunto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de um plano de intervenção e proteção para a reserva legal do Assentamento ENA.

Aduz pela ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que compete exclusivamente ao Município de Feliz Natal a implementação de plano de intervenção e proteção da reserva legal do Assentamento ENA.

Sustenta ser descabida a pretensão de imputar ao ente estadual a corresponsabilidade por obrigação de fazer relacionada à degradação ambiental decorrente da inobservância desse dever, sob o fundamento genérico de que a proteção ao meio ambiente é encargo do Poder Público em sentido amplo, especialmente diante da existência de normatização específica que estabelece a repartição de competências entre os entes federativos.

Assevera que a medida liminar deferida pelo Juízo de Primeiro Grau exauriu integralmente o objeto da ação civil pública, evidenciando-se, portanto, seu caráter satisfativo e de efeitos irreversíveis.

Afirma que se revela manifestamente desarrazoada a exigência de que o Estado de Mato Grosso promova a imediata solução das controvérsias ambientais delineadas na presente demanda, notadamente diante da multiplicidade de questões dessa natureza enfrentadas ao longo de seu vasto território, circunstância que evidencia a incidência do óbice representado pela cláusula da reserva do possível.

Argumenta que a imposição das medidas deferidas na liminar implicam no aumento de despesa e esbarram nas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), de observância obrigatória pelos entes federados, bem como fere o princípio da separação dos poderes.

Requer o provimento do recurso, para que seja indeferida a medida liminar

concedida nos autos de origem.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, restringindo-se a sua eficácia à suspensão exclusiva do item II da decisão proferida em primeiro grau, até ulterior deliberação definitiva pelo órgão colegiado (Id. 298850861).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a inaplicabilidade da cláusula da reserva do possível ao caso concreto, afirmou a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da ação civil pública e sustentou a natureza não satisfativa da medida liminar concedida (Id. 301145388).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 318394375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Município de Feliz Natal
e do
Estado de Mato Grosso
, a qual objetiva:
i
) a declaração de omissão dos referidos entes federativos na preservação e proteção do meio ambiente e repressão das atividades ilícitas na área do Assentamento ENA, localizado no Município de Feliz Natal;
ii
) a determinação para que o Município regularize a atividade de extração de cascalho junto ao órgão ambiental competente, no prazo de 90 (noventa) dias, abstendo-se de qualquer extração de cascalho ou areia sem a respectiva licença ambiental;
iii
) comprovar, em 30 (trinta) dias, a confecção e execução de plano de recuperação ambiental das áreas já degradadas; e
iv
) condenar o Município e o Estado a implantar um plano conjunto de intervenção, fiscalização e proteção para a reserva legal do Assentamento ENA (Primeira Instância, Inicial, Id. 195540004).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, cujo dispositivo apresentam os seguintes termos:

[...] Diante do exposto, pelos fundamentos ora delineados, defere-se em parte o pedido de tutela antecipada de urgência vindicado para determinar:

(i)
ao Município de Feliz Natal/MT:
(i.i)
a proibição de extração de cascalho no Assentamento ENA ou em qualquer outra área do Município sem licença dos órgãos ambientais competentes; e
(
i.ii
)
a proibição de novas intervenções na área até que se obtenha as licenças ambientais correspondentes; bem como

(ii)
tanto ao Município de Feliz Natal/MT quanto ao Estado de Mato Grosso, a apresentação em conjunto, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de um plano de intervenção e proteção para a reserva legal do Assentamento ENA.

O eventual descumprimento de quaisquer desses comandos judiciais liminares importará a incidência de multa diária, que se fixa em R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada à R$1.000.000,00 (um milhão de reais), importância atribuída à causa. [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 197753762).

2.

Análise da decisão liminar:

Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou o Inquérito Civil n. 000490-057/2023 com o objetivo de apurar, em sede de investigação preliminar, denúncias referentes a supostas práticas ilícitas ocorridas no Assentamento ENA, consistentes em queimadas criminosas, invasão de área, degradação ambiental e extração irregular de cascalho atribuída ao Município de Feliz Natal.

Conforme consta no Relatório Técnico n. 12742437/SEFIS-MTANM/2024, emitido pela Agência Nacional de Mineração (ANM), estimou-se que aproximadamente 52.474,99 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro vírgula noventa e nove) toneladas de cascalho foram indevidamente extraídas, caracterizando usurpação de bem da União Federal, desde o ano de 2020 (Primeira Instância, Id. 195541755 – fls. 69/79).

No ponto, constata-se ser incontroverso nos autos da
ação civil pública
de origem que o Município de Feliz Natal procedeu à extração de cascalho na zona rural de seu território, especificamente na área do Assentamento ENA, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Tal circunstância foi expressamente reconhecida pelo próprio ente municipal, que justificou a retirada do material com a finalidade de viabilizar a pavimentação de estradas vicinais, notadamente em períodos de intensas chuvas, a fim de evitar a interrupção do tráfego e garantir o acesso às vias da região (Primeira Instância, Id. 195541755 – fls. 48).

Em sentido diverso da compreensão adotada pelo Município de Feliz Natal, a extração de cascalho destinada à melhoria de estradas rurais, ainda que realizada em caráter emergencial e sob alegada boa-fé,
não exime o ente público do dever de promover a devida recomposição ambiental
.

Ademais, tendo em vista que os períodos chuvosos constituem fenômeno natural cíclico, impõe-se ao Poder Público a observância do adequado procedimento de licenciamento ambiental, no âmbito de uma gestão administrativa planejada e em estrita conformidade com o ordenamento jurídico ambiental vigente.

Essas circunstâncias evidenciam, ainda, em um juízo de cognição sumária, fortes indícios de inércia por parte do Poder Público Estadual, no que tange à fiscalização e controle da extração irregular de recursos minerais, em especial do cascalho, atividade esta realizada de forma contínua e prolongada no Assentamento ENA, sem a devida atuação preventiva ou repressiva pelos órgãos ambientais estaduais competentes.

A ausência de medidas efetivas de vigilância, autuação e responsabilização revela uma omissão administrativa grave, sobretudo diante da magnitude da usurpação apurada pela Agência Nacional de Mineração (ANM), o que demonstra a falha do sistema de controle ambiental no âmbito estadual, cuja função constitucional inclui, de forma concorrente com os demais entes federados, a proteção ao meio ambiente, nos termos do artigo 23, inciso VI, da Constituição Federal.

A responsabilidade pela proteção do meio ambiente não recai exclusivamente sobre o ente municipal, mas é igualmente atribuída ao Estado-membro, especialmente no tocante à fiscalização das atividades de extração mineral em áreas sensíveis, como é o caso de assentamentos rurais.

Nesse contexto, mostra-se acertado o deferimento da decisão liminar agravada, ao impor a proibição de intervenções nas áreas afetadas e de extração de cascalho no Assentamento ENA, ou em qualquer outra localidade do território municipal,
sem a devida licença dos órgãos ambientais competentes
.

Ressalte-se que referida vedação não decorre, em si, da medida liminar, mas constitui imposição já estabelecida pela própria legislação ambiental, a qual exige, de forma expressa, que toda atividade potencialmente degradadora do meio ambiente esteja previamente submetida ao regular processo de licenciamento.

Todavia, no que tange a parte do deferimento da medida liminar que impôs, de forma conjunta ao Município de Feliz Natal e ao Estado de Mato Grosso, a obrigação de apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, plano de intervenção e proteção para a reserva legal do Assentamento ENA,
constata-se que tal determinação ostenta natureza manifestamente satisfativa e revela-se prematura, por antecipar, indevidamente, provimento próprio da fase de mérito da demanda
.

Isso porque a medida imposta antecipa, de forma indevida, os efeitos próprios de eventual provimento final, sem a devida formação do contraditório e da ampla instrução probatória necessária à verificação da respectiva responsabilidade de cada ente federativo, da viabilidade técnica e orçamentária da medida, da extensão exata do dano e da definição de competências administrativas no caso concreto.

Portanto, a imposição liminar de obrigação dessa natureza, além de configurar medida de natureza satisfativa – que esgota, em grande parte, o objeto da demanda –, compromete a segurança jurídica e afronta o devido processo legal, razão pela qual sua manutenção merece reavaliação à luz dos princípios da proporcionalidade e da reserva da jurisdição.

Nesse sentido, por analogia, é esse o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que admitem, em sede de tutela provisória, medidas cautelares voltadas à contenção de danos ambientais, vedando apenas aquelas de natureza satisfativa e irreversível:

[...] Tese de julgamento:

1. A determinação judicial para apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) em sede de tutela provisória de urgência possui caráter satisfativo e viola o § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. A imposição de regularização ambiental em prazo manifestamente inexequível, considerando os trâmites administrativos necessários, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, com fundamento no regime jurídico protetivo do meio ambiente. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1010948-30.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 28/7/2025
).

[...] Tese de julgamento:
1. Medidas liminares com caráter cautelar e reversível, destinadas à contenção de desmatamento irregular, são admissíveis à luz dos princípios da prevenção e precaução ambiental.
2. A apresentação de PRADA constitui providência satisfativa, vedada em sede de tutela de urgência por implicar risco de irreversibilidade, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.
[...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1029081-57.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 22/7/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. A existência de desmatamento ilegal em imóvel rural, comprovada por dados técnicos e auto de inspeção ambiental, configura probabilidade do direito e justifica a concessão de tutela provisória.

2. A tutela de urgência em matéria ambiental pode incluir o embargo da área degradada e a imposição de obrigação de não fazer, ante o risco de agravamento do dano e a prevalência do interesse difuso ambiental.

3. A apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) exige análise técnica aprofundada e não se mostra viável em sede de tutela provisória sem dilação probatória.

4. A imposição judicial de suspensão de benefícios fiscais e linhas de crédito oficiais demanda ato específico da autoridade administrativa, sendo inviável sua concessão em decisão judicial liminar.

5. A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida cautelar cabível e eficaz à luz do princípio da concentração registral. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1007134-10.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 8/8/2025
).

Em conclusão, verifica-se que a decisão agravada, embora acertada ao impor medidas de natureza cautelar voltadas à contenção do dano ambiental, merece parcial reforma no que toca à determinação de apresentação conjunta de plano de intervenção e proteção, por se tratar de providência satisfativa, de execução complexa, cuja imposição depende de dilação probatória e definição de competências entre os entes federativos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, t
ão somente para afastar o
item II
da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025